Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0715798-81.2020.8.07.0003 APELANTES: SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA, WELLINGTON DE SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 78649933, a defesa do apelante SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 19 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.